Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708338-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VINICIUS PAES LANDIM REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO PAES LANDIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais movida por VINICIUS PAES LANDIM, representado por seu curador MARCELO PAES LANDIM (0702000-13.2021.8.07.0005): “Anote-se a intervenção do Ministério Público, dado o interesse de incapaz. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, tendo em vista que o autor recebe benefício previdenciário de pensão por morte do INSS, conforme o documento de ID 84300260. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão dos descontos que estão sendo feitos em sua folha de benefícios, pois, segundo alega, não contraiu o empréstimo que gerou tais descontos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter firmado qualquer contrato com a parte ré. O boletim de ocorrência acostado no ID 84300258 corrobora os fatos alegados pelo autor. Além disso, não se pode deixar a condição de curatelado do autor (ID 84300261) o que inviabiliza a contratação de empréstimos sem a assistência do curador. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos indevidos comprometem o sustento da parte autora, que depende do benefício previdenciário. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a suspensão dos descontos que estão sendo feitos na folha de benefícios do autor, em razão do contrato fraudulento, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos o contrato original que teria gerado os descontos informados pela parte autora. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que ‘as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’. A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato ‘quando não se admitir a autocomposição’ (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se.” – ID 84377583 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 24237539), o réu agravante (BANCO SANTANDER) alega que “a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars se mostrou, d.v., inadequada, pois faltam os requisitos fundamentais para seu deferimento, quais sejam o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e a verossimilhança das alegações autorais” (ID 24237539, p. 4). Aduz que “o valor da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da determinação judicial é exorbitante”, “flagrante que houve desvirtuamento da cominação, tornando necessária a intervenção desta C. Corte para que seja afastada a multa cominada, ou, de forma subsidiária, que seja determinada a sua redução para valor condizente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (ID 24237539, pp. 4-5). Sustenta que “trata-se de obrigação de fazer sistêmica que pode ser realizada pelo próprio órgão/empregador, motivo pelo qual requer desde já a expedição de ofício ao órgão pagador” (ID 24237539, p. 8). Afirma que “não houve limitação para a aplicação da multa, além do prazo super exíguo para cumprimento. Essa forma de aplicação fere por completo os ditames legais bem como, não se mostra minimamente razoável a sua aplicação” (ID 24237539, p. 9). Argumenta que deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado “tendo em vista o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento de tal medida trará, uma vez que o indevido deferimento da tutela antecipatória foi apenada com multa elevada para o caso de eventual descumprimento” (ID 24237539, p. 3, grifos no original). Requer, ao final: “1 – Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo, eis que totalmente ausentes os requisitos previstos Código de Processo Civil, conforme robustamente demonstrado pelas razões acima; 2 – Que a decisão atacada seja integralmente reformada, nos termos da fundamentação acima exposta; 3 – Por fim, não sendo o entendimento pela a tese aqui defendida, que a obrigação de fazer seja cumprida através de expedição de ofício para o órgão pagador. 4 – E por fim, que ao menos a incidência da multa seja limitada a um teto bem como, que o prazo para cumprimento seja majorado.” –– ID 24237539, p. 9 – grifos no original. Preparo recolhido (IDs 24237541-42). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que deferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravado, ID 84377583 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais movida por VINICIUS PAES LANDIM, representado por seu curador MARCELO PAES LANDIM, em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, noticiando descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos por ele não reconhecidos. Requerida a concessão de tutela de urgência nesses termos: “O presente caso se amolda nas hipótese[s] de concessão de tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, sendo clara a probabilidade do direito, tendo em vista que nem o Autor e tampouco seu representante legal solicitaram, receberam ou contrataram empréstimos consignados junto ao Réu, soma-se a isso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que está sendo descontada mensalmente a quantia de R$ 1.192,98 (um mil cento e noventa e dois reais) referente aos contratos no 461275003 e no 457923599 do benefício do Autor, o qual é tem (sic) síndrome de Down e saúde frágil, necessitando do valor integral de seu benefício para o custeio de seus remédios, tratamento e mantença.” – ID 84300268, p. do processo originário – grifei. Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, reconhecida “uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter firmado qualquer contrato com a parte ré. O boletim de ocorrência acostado no ID 84300258 corrobora os fatos alegados pelo autor. Além disso, não se pode deixar a condição de curatelado do autor” e justificado o risco de dano “porque os descontos indevidos comprometem o sustento da parte autora, que depende do benefício previdenciário”, além de verificada a reversibilidade da medida, “sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada” (ID 84377583, p. 2). Consoante relatado, nesta sede o Banco réu/agravante alega, em suma, exiguidade do prazo para cumprimento da suspensão dos descontos (quarenta e oito horas) e exorbitância do valor da multa (fixada em R$ 3.000,00 – três mil reais para cada descumprimento) — ID 24237539, p. 4. Em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, que não fez prova da alegada impossibilidade ou mesmo da maior dificuldade de cumprir o que determinado (suspensão dos descontos) no prazo definido. Quanto ao valor da multa (astreintes), veja-se que, ao lado da maior atenção que se deve conferir ao caso (valores cobrados sobre benefício previdenciário de curatelado — pessoa portadora de Síndrome de Down, renda que se presta a custeio de tratamento de saúde e mantença), o certo é que multa cominatória deve se referir a valor que signifique exatamente estímulo ao cumprimento da obrigação. Por isto, nenhum reparo à módica cominação de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, não definido valor máximo. Além disso, reversibilidade da medida que se mostra evidente, cobrança de valores que pode ser levada a efeito pela instituição financeira. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Intime-se o agravado VINICIUS PAES LANDIM, representado por seu curador MARCELO PAES LANDIM, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora